Tribunal: TJMT
Processo: 1018027-02.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018027-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS VIANA GOMES - CPF: 337.752.208-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVAO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO E VISITA À FAMILIARES (PROJETO SEGUNDA CHANCE) – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROVIMENTO – RÉU QUE NÃO PREENCHE REQUISITO OBJETIVO PARA CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.

A norma é taxativa em condicionar a concessão do benefício de prestação de trabalho externo aos reeducandos em regime fechado, após o cumprimento de no mínimo 1/6 (um sexto) da pena - inteligência do art. 37 da LEP.

Em se tratando de reeducando em cumprimento de pena em regime fechado, que não alcançou o lapso temporal exigido pela norma, padece do preenchimento do requisito objetivo para a concessão do benefício.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS VIANA GOMES

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do PEP n. 2000143-60-2020.8.11.0037/SEEU, que
deferiu
o pedido da defesa para que o
reeducando pudesse realizar trabalho externo e sair temporariamente para visitar a família
.

Relata o agravante que o Diretor do Estabelecimento Prisional onde se encontra o reeducando, solicitou autorização para que o agravado pudesse participar do “Projeto Segunda Chance”, que consiste em realizar trabalho externo, e autorização de saída da unidade para visitar familiares nos sábados entre 7 à 17 horas.

Argumenta que a decisão foi proferida em desacordo com o que determina o art. 37 da LEP, já que o agravado foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão em regime fechado, e teria cumprido apenas 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias, ou seja, menos de 1/6 (um sexto) da pena como determina a lei.

Assenta que o delito por ele praticado é deveras grave, já que foi sentenciado pelo estupro de sua filha, em contrapartida, autorizado a visitar familiares teria livre acesso à vítima, o que seria incongruente.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja revogada a decisão que autorizou o trabalho externo e saída para visitar a família, diante da flagrante ilegalidade apresentada. (id. 104695991).

A defesa em contrarrazões
opõe-se
ao pedido recursal (id. 104695993).

A autoridade judiciária de origem
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 104695994).

Em parecer, da lavra da Dra. Rosana Marra, a douta Procuradora de Justiça se manifesta pelo
provimento
do recurso interposto, (id. 111211973).

É o relatório. Inclua em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
ANTONIO MARCOS VIANA GOMES

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos autos do PEP n. 2000143-60-2020.8.11.0037/SEEU -consoante consta no
mov. 4.1
de 18/12/2021), ora agravado,
ANTONIO MARCOS VIANA GOMES
foi condenado definitivamente pela prática do delito de estupro de vulnerável a cumprir pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão em regime inicial fechado.

No decorrer do PEP, o Diretor da Unidade Penal da cidade de Primavera do Leste, solicitou autorização para o reeducando participar do “Projeto Segunda Chance”, diante do seu bom comportamento carcerário, que consiste na liberação do apenado para realizar trabalhos externos e visitar seus familiares aos sábados.

O referido pedido
foi deferido
pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Lestes/MT, nos seguintes termos:

“(...) Inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, vez que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações.

Ademais, diante da crise enconômica mundial em razão da Pandemia do Coronavirus e da dificuldade que o mesmo encontrará para encontrar emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar.

Aliás, cabe pontuar que o trabalho do preso é direito do preso tal como previsto na Lei de Execuções Penais e o mesmo é um dos principais caminhos para que o detento alcance ressocialização, sendo preferível que trabalhe do que permanecer ocioso no cárcere.

Outrossim, os agentes prisionais da unidade prisional local poderão fiscalizá-lo sempre que necessário.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP
, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando
em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas
.”
(id. 63674956 - pág. 15/20).

Em que pese reconhecer o engajamento ressocializador do magistrado, que demonstra em sua decisão a preocupação em ofertar tratamento digno àqueles que se encontram reclusos, no caso dos autos, a vedação legal diante do não preenchimento do requisito objetivo pelo agravado se sobrepõem ao benefício requerido. Explico.

A pena, não possui apenas o caráter ressocializador existindo outras balizas que orientam a sua concepção. Fragoso,
in
Lições de direito penal, 1994, preconiza que a “
pena é a perda de bens jurídicos que é imposta pelo órgão da justiça a quem comete crime ou infração penal, isto é, a quem infringe a lei
”.

O caráter primário da pena consiste em uma retribuição pelo infrator daquilo que de alguma forma locupletou ilicitamente da sociedade, sejam bens, vida, ou, como no caso dos autos, a liberdade sexual.

Para tanto, a lei de execução penal colocou vários mecanismos que ostentam caráter retributivo e ressocializador, a fim de abarcar os âmagos, ou ao menos tenta, tanto da vítima/sociedade como do réu/reeducando.

Nesse cariz, a lei traz alguns freios e contrapesos que devem ser seguidos pelo juízo das execuções, como ora retratamos.

O deferimento do benefício para trabalho externo e visita à família concedida ao agravado foi fundamentada ao que estabelece o art. 36 da LEP:

“
O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado
somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.”

Entretanto, para a concessão do benefício alguns requisitos objetivos devem ser preenchidos, em atenção à disciplina do art 37 da mesma norma:

“Art. 37.
A prestação de trabalho externo
, a ser autorizada pela direção do estabelecimento,
dependerá
de aptidão, disciplina e responsabilidade, além
do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.”

A norma é imperativa em condicionar a concessão do benefício de prestação de trabalho externo, dentre outros requisitos, ao cumprimento de no mínimo 1/6 (um sexto) da pena.

Requisito que não preenche o agravado
, logo, não faria
jus
à concessão.

Na mesma sintonia orientativa, são os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME FECHADO. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. NECESSIDADE. ART. 37 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA SEQUER INICIADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado exige o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais.

2. No caso concreto, na data em que ajuizado o pedido para trabalho externo, o Recorrente sequer havia iniciado o cumprimento de sua pena, o que evidencia a falta de preenchimento do requisito objetivo.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1864858/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 17/09/2020)”

No caso dos autos, atualmente, conforme Relatório da Situação Processual Executória, o reeducando cumpriu tão somente 10% de sua pena, qual seja, 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, remanescendo para cumprimento 90%.

Pelos cálculos, o agravado somente alcançará o cumprimento de 1/6 da pena em meados de
abril/2023.

Assim, merece acolhimento o pleito de reforma da decisão primeva feito pelo agravante.

Posto isto,
em consonância com o parecer,
dou provimento
ao agravo de execução interposto pelo Ministério Público, para revogar a autorização de trabalho externo e saída para visitar a família concedida ao agravado, diante do não preenchimento do requisito objetivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022